Tribunal: TJPA
Processo: 0819380-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819380-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DKCON - SERVICOS & TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: PHD GUINDASTES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO: 0819380-38.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Pacajá

AGRAVANTE: DKCON - SERVICOS & TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO(A): PHD GUINDASTES LTDA.

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por DKCON - Serviços & Transportes Ltda contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial nos embargos à execução, para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, a fim de subsidiar o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o despacho que determina a emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência possui conteúdo decisório e, portanto, é passível de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o não conhecimento do agravo de instrumento, sem intimação para contrarrazões, configura cerceamento de defesa da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação judicial para que a parte comprove documentalmente a alegada hipossuficiência financeira configura mero despacho de impulso processual, sem conteúdo decisório, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

4.

Não houve indeferimento, explícito ou implícito, do pedido de gratuidade da justiça, de modo que não se trata de decisão interlocutória recorrível.

5.

Conhecer do agravo de instrumento neste contexto implicaria indevida supressão de instância, já que a questão ainda não foi apreciada pelo juízo de origem.

6.

O entendimento do STJ, consolidado no Tema Repetitivo nº 376, dispensa a intimação da parte agravada para contrarrazões quando o recurso é manifestamente inadmissível e o não conhecimento do recurso a beneficia.

7.

A exigência de documentos adicionais para comprovação da hipossuficiência é legítima, especialmente quando formulada por pessoa jurídica, ainda que de pequeno porte, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O despacho que determina a emenda da inicial para juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência econômica não possui conteúdo decisório e, portanto, não desafia agravo de instrumento.

2.

O não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível prescinde de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, quando a decisão lhe é favorável.

3.

A exigência de comprovação documental da hipossuficiência é legítima quando o pedido de gratuidade é formulado por pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, 99, § 2º, 1.015, V; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 680.695/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2017, DJe 25.08.2017; STJ, REsp 1.148.296/SP (Tema 376), Corte Especial, j. 28.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.334.899/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.12.2023; TJPA, AI 0817190-10.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.03.2023.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por DKCON - SERVICOS & TRANSPORTES LTDA, tendo como parte agravada PHD GUINDASTES LTDA..

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
interposto por DKCON - SERVICOS & TRANSPORTES LTDA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado nos autos do processo originário, registrado sob o número 0801608-83.2024.8.14.0069, ajuizada pela ora agravante em face da empresa PHD GUINDASTES LTDA.

Na origem, opôs embargos à execução, requerendo, inclusive, a concessão da gratuidade da justiça com fundamento em sua hipossuficiência econômica, instruindo a petição com declaração de insuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC.

O juízo de origem, contudo, não decidiu imediatamente sobre o pedido, entendendo por bem determinar que a embargante emendasse a petição inicial, no prazo legal, a fim de comprovar sua alegada condição financeira, mediante a juntada de documentos hábeis à comprovar o benefício da gratuidade, consoante previsão do artigo 99, § 2º, do CPC.

Inconformada, a parte agravante interpôs agravo de instrumento, sustentando que a decisão de primeiro grau, ao exigir novos documentos sem indeferir expressamente o pedido, implicaria, na prática, indeferimento tácito da benesse legal pleiteada, além de representar indevida limitação ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Argumentou, ainda, que, por se tratar de empresa de pequeno porte, vem enfrentando dificuldades econômicas que a impedem de arcar com as custas processuais sem comprometer a sua subsistência e a de seus colaboradores.

Ao realizar a admissibilidade, foi proferida decisão monocrática, por meio da qual se entendeu que a decisão atacada não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho de impulso processual (solicitação de documentos), motivo pelo qual não estaria entre as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC, de modo que conhecer do recurso representaria indevida supressão de instância.

Contra essa decisão, a agravante manejou o presente agravo interno, no qual defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao deixar de conhecer o agravo de instrumento, pois a questão da gratuidade constitui, em si mesma, matéria de mérito recursal e que a exigência de preparo para o processamento do agravo configura cerceamento de defesa, sendo desarrazoado exigir o recolhimento de custas por quem alega não poder arcar com elas. Com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, invoca a jurisprudência no sentido de que é indevido condicionar o conhecimento de recurso cujo mérito versa sobre gratuidade à prévia comprovação de pagamento de custas processuais.

Além disso, sustenta que foram devidamente juntados documentos que demonstram a hipossuficiência econômica da empresa, reiterando tratar-se de sociedade empresária de pequeno porte. Alegando que a exigência de novos documentos, além de excessiva, comprometeria o equilíbrio financeiro da empresa, reitera que a negativa de gratuidade neste contexto violaria o princípio da dignidade da pessoa humana e da função social da empresa, ambos previstos na Constituição da República.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar grave prejuízo à empresa, na medida em que, não sendo reconhecida a gratuidade e não havendo possibilidade de efetuar o preparo, o processo originário poderá ser extinto por ausência de recolhimento das custas, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno, com o objetivo de garantir a regular tramitação do feito e evitar prejuízos irreparáveis.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, ainda, a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

A parte agravada, por sua vez, manifestou-se nos autos por meio de petição na qual informou não ter sido intimada para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, o que, segundo alegou, violaria o contraditório e a ampla defesa. Assim, requereu a exclusão do feito da pauta de julgamento virtual designada para 01/12/2025, bem como a abertura de prazo para apresentação das contrarrazões cabíveis.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (consoante consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.021 e 1.070, ambos do CPC.

Quanto ao recolhimento do preparo recursal, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, quando a matéria recursal consiste na revisão da decisão que indeferiu a gratuidade, o tribunal não pode exigir o recolhimento prévio do preparo, sob pena de impedir o exame do próprio objeto do recurso. Seria contraditório exigir o pagamento das custas para que o recorrente possa discutir justamente a impossibilidade de pagar as custas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FERIADO LOCAL EM AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE ATRAVÉS DA JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO. 2.
PREPARO RECURSAL. DESNECESSIDADE SE O MÉRITO DO RECURSO DISCUTE O PRÓPRIO DIREITO AO BENEFÍCIO
. 3. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 4. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento desta Corte, alinhando-se à mudança jurisprudencial verificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é de que há possibilidade de comprovação de feriado local em agravo regimental (RE 626 .358 AgR, Relator.: Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 22/3/2012, DJe de 23/8/2012 e AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 19/9/2012, DJe de 15/10/2012). 2.
Segundo entendimento da Corte Especial deste Tribunal, "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg no EREsp n. 1 .222.355/MG, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de 25/11/2015)
. 3. Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação. 4. A revisão do acórdão recorrido, que indeferiu o benefício da justiça gratuita, demanda reexame do conjunto fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em âmbito de recurso especial, a teor da Súmula 7 deste Tribunal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no AREsp: 680695 MG 2015/0062294-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2017)

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Preliminar

No tocante ao pedido de retirada de pauta, formulado pela parte agravada (id. 31840472), também não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando o recurso é manifestamente inadmissível (não passa do juízo de admissibilidade), o contraditório não é condição para o não conhecimento, já que não há formação da relação jurídica recursal.

Tal posicionamento foi materializado em tese firmada em sede de Recursos Repetitivos, relativa ao Tema 376, segundo o qual:

“A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC. (...) A
dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo
(art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que
a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente
.”

(STJ, REsp 1148296/SP, Recursos Repetitivos (Tema 376), Corte Especial, Acórdão publicado em 28/09/2010)

Em outras palavras, a dispensa de intimação da parte para apresentação de contrarrazões ocorre quando o relator nega seguimento ao agravo, tal como aconteceu no caso dos autos, uma vez que essa decisão beneficia o agravado. A tese conclui que a intimação para a apresentação de contrarrazões apenas é obrigatória no caso da decisão que causa prejuízo a ela, o que não é o caso.

A decisão monocrática ora impugnada não causou prejuízo à parte agravada, pois resultou no não conhecimento do agravo de instrumento, o que, em tese, lhe favorece. Assim, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 376, não há necessidade de intimação da parte para apresentar contrarrazões quando a decisão monocrática nega seguimento ao recurso.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, motivo pelo qual deve ser rejeitado o pedido de retirada de pauta.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação colegiada restringe-se à análise da insurgência da parte agravante contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial dos embargos à execução, para que fossem apresentados documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, com o intuito de subsidiar a análise do pedido de gratuidade da justiça.

A parte agravante, inconformada com tal decisão, aduziu, em síntese, que: (i) a decisão impugnada teria indeferido, de forma implícita, o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual seria recorrível; (ii) a empresa seria de pequeno porte, com dificuldades financeiras que justificariam a concessão da benesse legal; e (iii) o indeferimento da gratuidade violaria o acesso à justiça e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Todavia, razão não assiste à parte recorrente.

Inicialmente, é importante pontuar que o inciso V do art. 1.015 do CPC estipula que o agravo de instrumento cabe contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe sua revogação:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
;

No entanto, no caso dos autos, a decisão agravada não chegou a indeferir o pedido de gratuidade (nem mesmo implicitamente), mas limitou-se a determinar a juntada de mais documentos para firmar a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, conforme expressamente prevê o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer conteúdo decisório acerca do deferimento ou indeferimento da gratuidade.

Neste aspecto, trata-se de despacho de mero impulso processual, o qual não desafia recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

É importante observar que tanto no agravo de instrumento como no agravo interno, a agravante DKCON - SERVICOS & TRANSPORTES LTDA segue sustentando teses para viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça. No entanto, sequer houve decisão do Juízo de origem sobre esse ponto (pois este aguarda a juntada de mais documentos comprobatórios pela agravante), de forma que, manter o processamento do agravo de instrumento manejado e deferir ou indeferir a gratuidade de justiça, em segundo grau, importaria em evidente supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2.
As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância. Precedentes
. 3. Com efeito, o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ . Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio. 4. Agravo interno desprovido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS C\C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida.

3.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento restringe-se à matéria efetivamente analisada pelo Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância. Inexistência de contradição no julgado.

4. Desprovimento dos embargos de declaração, por unanimidade. (grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800720-35.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/01/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. VALOR RECEBIDO POR DANOS MORAIS NÃO É FATOR A REVOGAR A JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1
Qualquer alegação feita e não debatida em 1º grau não pode ser analisada em 2º grau de jurisdição, por configurar supressão de instância por violação do princípio do duplo grau de jurisdição
.

1.1 Embasar a falta de perícia para comprovar a condição financeira do Agravado a arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem que o julgador primevo tenha analisado esse raciocínio jurídico, desagua na novação recursal vedada pela supressão de instância ante a afronta do princípio do duplo grau de jurisdição.

2 O fato de o Agravado receber valor significativo por danos morais não é argumento plausível a ensejar a revogação da gratuidade processual, por uma simples razão: Não é remuneração e tampouco receita de percepção mensal e regular, permanecendo intacto o privilégio concedido.

3. Recurso de Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

(grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817190-10.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/03/2023)

Por fim, registre-se que a parte agravante insiste na tese de que a presunção de hipossuficiência decorre da mera declaração firmada nos autos. Contudo, tratando-se de pessoa jurídica — ainda que de pequeno porte —, é legítima a exigência de documentação apta a corroborar a alegação, nos termos do art. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC, não havendo qualquer ilegalidade na decisão que postergou a análise do pedido para após a devida instrução documental.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento,
ante a sua manifesta inadmissibilidade
,
por não atacar pronunciamento judicial com conteúdo decisório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025